Tribunal: CARF
Processo: 10314.720635/2021-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720635/2021-80
ACÓRDÃO
3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRICOLA S. A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2017, 2018
INTERPOSIÇÃO
NA
EXPORTAÇÃO
DECORRENTE
DE
SIMULAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE CONTRATO DE “PERFORMANCE DE EXPORTAÇÃO” PARA
LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTOS DE CONTRATO DE CAMBIO (ACC).
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILÍCITO EM FACE DE SIMULAÇÃO OPERADA
POR DESVIO DA FINALIDADE DO INSTITUTO DO ADIANTAMENTO DE
CONTRATO DE CÂMBIO (ACC).
A caracterização da simulação advém da intenção, do propósito das partes.
O contrato de ACC tem um propósito, uma razão de existir, que é fomentar
as exportações brasileiras. Não há desvio de finalidade visando apenas ao
benefício financeiro inerente, não para promover operações de exportação
próprias, e quitá-los com exportações promovidas com “contratos de
performance de exportação”, constitui planejamento tributário lícito,
tendo em vista que os documentos carreados demonstram que ocorreu a
exportação e quem participou de toda cadeia.
Ademais, cabe ao BACEN realizar o controle sobre os ACC’s e não ao Fisco.
Não constatada a ocultação do real exportador, mediante fraude ou
simulação, nas operações de comércio exterior, a pessoa jurídica indicada
como interposta e os indicados como beneficiários dessa interposição não
respondem pela conversão da pena de perdimento em multa porque os
fatos não subsomem à interposição fraudulenta prevista no inciso V, § 1.o,
Art. 23 do Decreto 1.455/76.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, para rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria, dar provimento ao recurso. Vencido o
Conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente de Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Aduaneira, com fundamento no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN),
visando à constituição de crédito tributário no valor total de R$ 101.204.017,70 (cento e um
milhões, duzentos e quatro mil e dezessete reais e setenta centavos), relativo à multa
regulamentar aplicada em substituição à pena de perdimento.
Segundo a Autoridade Fiscal, as operações apuradas foram marcadas por
simulação, caracterizando-se pela ausência de causa típica e de efetivo propósito negocial. Em
resumo, assevera-se que, embora formalmente realizadas em nome da METALFRIO, as
exportações foram, de fato, conduzidas pela CARGILL AGRÍCOLA S/A, configurando-se, assim,
ocultação do real exportador.
Especificamente, argumenta-se que a METALFRIO, empresa atuante no ramo de
refrigeração comercial, realizou exportações predominantemente de soja em grãos e farelo de
soja, adquiridas integralmente da CARGILL e exportadas em nome próprio para a filial da CARGILL
situada em Turcas e Caicos. As operações tinham como objetivo essencial a liquidação de
Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC), constituindo-se, segundo a Fiscalização, em
aquisição indireta de dólares, desprovida de qualquer propósito negocial efetivo relacionado às
mercadorias negociadas.
Destacam-se ainda as seguintes irregularidades apontadas pela Fiscalização:
a) Utilização do ACC como simples instrumento de crédito barato, sem
correspondência com planejamento real de exportações; b) Exportações formais realizadas pela
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
3
METALFRIO com recursos financeiros previamente acordados e pagos antecipadamente pela
CARGILL Turks e Caicos; c) Emissão das notas fiscais pela CARGILL após o embarque efetivo das
mercadorias; d) Prejuízo econômico planejado desde o início das operações pela METALFRIO; e)
Controle absoluto das operações pela CARGILL, que determinava unilateralmente todos os
aspectos operacionais e documentais.
Ambas as autuadas, CARGILL e METALFRIO, apresentaram impugnações detalhadas.
A CARGILL sustentou, preliminarmente, a nulidade do lançamento por incompetência da
autoridade fiscalizadora. No mérito, afirmou inexistir ocultação nas exportações, destacando que
todos os documentos fiscais e aduaneiros apontavam claramente sua condição de fornecedora.
Rechaçou, ainda, a ocorrência de simulação e de dano ao Erário, contestando todos os indícios
apontados pela Fiscalização e defendendo a regularidade jurídica e econômica das operações.
A METALFRIO, por sua vez, defendeu preliminarmente a nulidade material do
lançamento, alegando erro na identificação do sujeito passivo e ocorrência de bis in idem em
razão da dupla aplicação de penalidades pela mesma conduta. No mérito, sustentou a validade
das operações, alegando ser efetivamente a exportadora das mercadorias, ressaltando a
regularidade dos procedimentos adotados e afirmando inexistir simulação ou ocultação.
Alternativamente, ambas requereram a aplicação da relevação da pena, pleiteando
a redução da multa aplicada.
Seguindo a marcha processual normal, assim julgou a DRJ:

Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 2017.2018.
INTERPOSIÇÃO NA EXPORTAÇÃO DECORRENTE DE SIMULAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
CONTRATO DE “PERFORMANCE DE EXPORTAÇÃO” PARA LIQUIDAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS DE CONTRATO DE CAMBIO (ACC). PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ILÍCITO EM FACE DE SIMULAÇÃO OPERADA POR DESVIO DA FINALIDADE DO
INSTITUTO DO ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC).
A caracterização da simulação advém da intenção, do propósito das partes. O
contrato de ACC tem um propósito, uma razão de existir, que é fomentar as
exportações brasileiras. Utilizá-lo com desvio de finalidade visando apenas ao
benefício financeiro inerente, não para promover operações de exportação
próprias, e quitá-los com exportações promovidas com “contratos de
performance de exportação”, constitui planejamento tributário ilícito, em face da
simulação do primeiro ato, o ACC, que contamina toda a operação, culminando na
interposição de quem celebrou o ACC, visto que este não teve a intenção real de
exportar.
INFLICÇÃO DAS MULTAS NO VALOR DA MERCADORIA E POR CESSÃO DE NOME.
BIS IN IDEM. NÃO OCORRRÊNCIA.
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
4
As infrações geradoras das penalidades em comento são distintas, notadamente
porque tutelam bens jurídicos diversos. O art. 23, inciso V, do Decreto-lei
1.455/1976 visa a proteger o regime de controle aduaneiro e o patrimônio da
União, ao passo que o art. 33 da Lei 11.488/2007 busca resguardar a higidez do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sancionando o mau uso da inscrição no
CNPJ pelas empresas. Estatui o art. 727, parágrafo 3o, do Regulamento Aduaneiro
(Decreto 6.759/2009), expressamente, que a multa de 10% do valor da operação
à pessoa jurídica que ceder seu nome não prejudica o cabimento da pena de
perdimento das mercadorias importadas ou exportadas. O Tribunal Regional
Federal da 4a Região também tem esposado essa mesma intelecção (AMS
200572080051666, Otávio Roberto Pamplona, TRF-4 – 2a Turma, 01/08/2007).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformada as contribuintes apresentaram recursos voluntários requerendo em
síntese:
a) nulidade do auto de infração – incompetência da autoridade fiscal para lavrar o
auto de infração;
b) impossibilidade da aplicação do art. 23, V, do Decreto-lei no 1.455/76;
c) inexistência de ocultação do real responsável pela exportação;
d) ausência de fraude ou simulação;
e) legitimidade do contrato de venda com fim específico de exportação;
f) dá relevação da pena;

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
1
DO CONHECIMENTO
Os recursos são tempestivos e reúnem as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual deles tomo conhecimento.
2
DO DIREITO
DAS PRELIMINARES.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
5
A preliminar arguida pelos recorrentes, relativa à nulidade por suposta
incompetência do auditor fiscal responsável pela lavratura do auto de infração, não merece
acolhida.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que a penalidade aplicada na hipótese concreta foi
a multa substitutiva da pena de perdimento, o que já basta, por si só, para descaracterizar a tese
defendida pelas recorrentes.
Ademais, embora tenha a recorrente CARGILL sustentado que a competência para
aplicação da penalidade de perdimento seria exclusiva dos Delegados da Receita Federal,
conforme previsto na Portaria ME no 284/2020, observa-se que a penalidade efetivamente
aplicada não foi a pena de perdimento propriamente dita, mas sim a multa substitutiva, prevista
especificamente no artigo 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Tal dispositivo determina expressamente que, na impossibilidade de aplicação
direta da pena de perdimento, em virtude da mercadoria não mais ser localizada ou já ter sido
consumida ou revendida — circunstância plenamente configurada nos autos —, a sanção cabível
passa a ser a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço
constante da nota fiscal ou documento equivalente, no caso de exportação.
Nesse contexto, como bem pontuado na decisão recorrida, a competência para
lavrar o auto de infração relativo à aplicação da multa substitutiva do perdimento cabe aos
Auditores Fiscais da Receita Federal, conforme expressamente definido no artigo 6o, inciso I,
alínea ‘a’, da Lei no 10.593/2002. Ademais, o procedimento administrativo fiscal adotado deve
observar o rito e as competências estabelecidas no Decreto no 70.235/1972, o que foi plenamente
atendido no presente caso.
Diante dessas considerações, acolho integralmente os fundamentos apresentados
na decisão recorrida e, por consequência, rejeito a alegação de nulidade formulada pela
recorrente.
Nego provimento
DO MÉRITO
Conforme destacado no relatório da decisão recorrida, a empresa CARGILL
AGRÍCOLA S/A foi autuada pela Receita Federal em razão de operações envolvendo exportações
realizadas formalmente pela METALFRIO SOLUTIONS S.A., mediante Adiantamentos sobre
Contratos de Câmbio (ACCs) com performance.
De acordo com o Auto de Infração lavrado, a CARGILL foi identificada como a
verdadeira responsável pela exportação das mercadorias, configurando-se, assim, a infração
descrita no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976. Em consequência, imputou-se à
METALFRIO responsabilidade solidária, nos termos estabelecidos pelo art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional, combinado com o art. 95, inciso I, do Decreto-Lei no 37/1966.
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
6
Segundo apurado pela fiscalização aduaneira, os contratos celebrados demonstram
claramente que a CARGILL negociava as mercadorias inicialmente com a METALFRIO, para em
seguida recomprá-las por intermédio de uma filial situada em paraíso fiscal, desprovida de
estrutura operacional efetiva. Ademais, constatou-se que o fluxo financeiro dessas operações
ocorria antecipadamente às próprias exportações, evidenciando como real objetivo assegurar a
entrada de recursos em moeda estrangeira para liquidação dos Adiantamentos sobre Contratos
de Câmbio (ACCs).
Ainda conforme constatado, a CARGILL detinha controle integral das operações,
englobando desde a escolha das embarcações utilizadas para transporte até a definição precisa
dos valores e das quantidades exportadas, recebendo por essa atuação uma remuneração
específica, denominada pela empresa como "performance de exportação".
Conforme relatado pela autoridade fiscal, o esquema operacional descrito se dava
da seguinte forma:

A defesa sustenta que a legislação pertinente ao Adiantamento sobre Contrato de
Câmbio (ACC) não condiciona expressamente a aplicação dos recursos ao processo produtivo ou à
comercialização específica da mercadoria objeto da exportação, tampouco vincula a contratação
do ACC à efetivação prévia de venda para o exterior. Destaca ainda que contratos de performance,
frequentemente praticados no mercado, não são proibidos pelas normativas expedidas pelo
Banco Central do Brasil (BACEN) nem pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
Alega inexistência de simulação, afirmando que as mercadorias foram adquiridas
regularmente, assim como o direito legítimo à sua exportação. A empresa CARGILL teria atuado
unicamente como procuradora da operação de exportação, gerindo aspectos administrativos sem
assumir a condição de exportadora efetiva. Ademais, esclarece que os pagamentos antecipados
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
7
pela METALFRIO enquadram-se em práticas comerciais comuns no mercado de commodities e,
portanto, não configurariam indício de fraude;
Destaca-se que a conclusão da Fiscalização quanto à ocorrência de interposição
fraudulenta decorreu da constatação de que a METALFRIO teria apenas emprestado seu nome às
operações de exportação, com o objetivo de viabilizar o cumprimento de obrigações cambiais
próprias, ocultando, nos registros formais, a efetiva participação da CARGILL. Tal conduta,
segundo a autoridade aduaneira, caracteriza a simulação das operações.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) aponta que a CARGILL teria sido a real
responsável pelas exportações lançadas em nome da METALFRIO, valendo-se de instrumentos
contratuais como “contratos de performance de exportação” e operações de Adiantamento sobre
Contrato de Câmbio (ACC). Na ótica da fiscalização, esses mecanismos teriam sido utilizados com
finalidade diversa daquela permitida, ou seja, em vez de financiar a produção de bens a serem
exportados, serviriam exclusivamente como meio de captação de recursos financeiros, sem
qualquer relação efetiva com a mercadoria exportada.
Apurou-se, ainda, que apesar de a atividade empresarial da METALFRIO estar
centrada na comercialização de madeira e derivados, a empresa passou a registrar exportações
em volumes relevantes de commodities agrícolas adquiridas da própria CARGILL e,
posteriormente, revendidas à sua afiliada no exterior. A própria METALFRIO teria reconhecido que
essas transações não integravam sua estratégia comercial ordinária, tendo sido realizadas
unicamente para cumprir compromissos financeiros previamente assumidos.
Por sua vez, a CARGILL foi identificada como a operadora de fato das exportações:
controlava toda a logística, detinha a posse das mercadorias, e determinava inclusive a emissão
das notas fiscais, o que, segundo a fiscalização, confirma que era a verdadeira exportadora no
plano material.
Fato incontroverso que a METALFRIO firmou contratos de Adiantamento sobre
Contrato de Câmbio (ACC) junto ao Banco do Brasil, comprometendo-se a entregar dólares nas
datas definidas nos referidos contratos, bem como a apresentar, posteriormente, a documentação
comprobatória das exportações que fundamentaram a aquisição desses valores em moeda
estrangeira.
Para atender a essas exigências, a METALFRIO celebrou operações formais de
compra de commodities agrícolas junto à CARGILL, seguindo-se, de imediato, a revenda desses
produtos para uma subsidiária da própria CARGILL sediada no exterior, caracterizando, assim,
operações de exportação.
Toda a logística relativa ao despacho aduaneiro de exportação ficou sob
responsabilidade exclusiva da CARGILL, à qual cabia indicar as mercadorias, definir quantidades e
valores, bem como designar o navio que realizaria o transporte. A CARGILL era também
responsável por fornecer à METALFRIO orientações detalhadas quanto à correta emissão dos
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
8
documentos fiscais relativos à exportação, incluindo a especificação de mercadorias, quantidades,
valores e demais informações pertinentes.

Com base nessas transações, a METALFRIO efetuou pagamentos à CARGILL e, quase
simultaneamente, recebeu da CARGILL Turks e Caicos remessas de dólares por meio de
transferências realizadas ao Banco do Brasil em Nova Iorque, recursos posteriormente utilizados
para quitação de seus contratos de câmbio. Ressalte-se que tais pagamentos e recebimentos
ocorreram em momento anterior à realização efetiva das exportações.
Assim, as exportações formalmente realizadas pela METALFRIO a favor da CARGILL
Turks e Caicos proporcionaram não apenas acesso aos dólares necessários, mas também os
documentos que serviram para comprovação perante o Banco do Brasil, atendendo à exigência de
regularidade da operação.
Desse modo, observa-se que a METALFRIO com a finalidade própria do mecanismo
do Adiantamento sobre Contrato de Câmbio, valendo-se dele para acessar crédito facilitado,
isento da cobrança de IOF normalmente incidente sobre operações de empréstimo tradicionais.
Para tanto, acabou se prestando a figurar como exportadora de mercadorias que, em realidade,
foram exportadas pela CARGILL, ocultando a verdadeira destinatária econômica das operações.
Ainda, verifica-se em primeira face, que inexistiu qualquer burla ao controle
aduaneiro e/ou dano ao erário, eis, que sempre os negócios ocorreram alicerçado por meio de
documentos hábeis e prestação de informação ao fisco, nunca existindo qualquer omissão.
Ressalto, ademais, que se caracteriza a interposição fraudulenta nos casos em que a
representação adotada busca aparentar uma intenção distinta daquela existente na realidade,
configurando, assim, ato doloso — seja por meio de fraude ou simulação — com o propósito de
iludir a fiscalização aduaneira.
Ponto fundamental é compreender como o Adiantamento Sobre Contrato de
Câmbio (ACC) e se por tal razão teria o condão de omitir o real exportador.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que ao firmar os Adiantamento Sobre
Contrato de Câmbio (ACC) ou de Pré-Pagamento de Exportação (PPE), a METALFRIO vendeu
dólares, a termo, aos bancos Cargill e Bradesco, sendo que esses dólares deveriam advir de
exportações realizadas pela empresa. Esses ACC foram cumpridos com exportações realizadas pela
empresa a partir de contratos firmados com a CARGILL.
Ainda:
5.3. Dos Adiantamentos Sobre Contratos de Câmbio (ACC) da METALFRIO
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal DIFIA no 2103/2021 (anexo II), a
METALFRIO apresentou os contratos de câmbio no 137426996, 137505510 e
142707975, que podem ser conferidos na íntegra no anexo II. Ao firmar esses
contratos, a METALFRIO vendeu dólares, a termo, ao Banco do Brasil, sendo que
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
9
esses dólares deveriam advir de exportações realizadas pela empresa (conforme
descrição da natureza fato: “Exportação de Mercadorias”). Como será visto, esses
ACC foram cumpridos com exportações realizadas pela empresa nos anos 2017 e
2018 a partir de contratos firmados com a CARGILL.
Abaixo, apresentam-se os deságios desses contratos, comparando-os com a taxa
básica de juros da economia (SELIC) vigente à época da contratação. Como não se
pode comprar diretamente taxa de desconto com taxa de juros, fez-se um cálculo
do juros equivalentes ao deságio pactuado. Nota-se que os recursos captados via
adiantamento de contrato de câmbio são bastante atrativos.

Ao todo, a METALFRIO firmou com o Banco do Brasil contratos de câmbio de US$
32.000.000,00, que lhe foram adiantados com a aplicação das taxas acima
expostas, bastante abaixo da taxa básica de juros da economia vigente à época
das contratações. Além disso, vale lembrar que os Adiantamentos Sobre
Contratos de Câmbio possuem a vantagem tributária de não recolher IOF, como
visto no tópico 3.3

A Fiscalização entendeu que a METALFRIO celebrou contratos de câmbio com
recebimento antecipado de valores, beneficiando-se de condições de juros favoráveis, além da
vantagem fiscal decorrente da não incidência do IOF, o que proporcionou significativa economia à
empresa. Consta ainda em Termo de Verificação Fiscal (TVF) a seguinte justificativa apresentada
pela CARGILL:
4.1.1. Da motivação para celebração dos negócios
Em procedimento fiscal de diligência, realizado sob amparo do TDPF-D 0816500-
2019-00566-7 (anexo I), a CARGILL foi intimada, por meio do Termo de Início de
Diligência Fiscal e Intimação DIFIS I no 2327/2019 (anexo III), a esclarecer as
razões, finalidades e objetivos (empresariais, econômicos, financeiros, tributários
ou quaisquer outros) para celebração desse tipo de contrato, principalmente
levando-se em conta que o destinatário seguinte das mercadorias (importador no
exterior) é, necessariamente, uma filial da CARGILL sediada no exterior. Sobre
isso, a CARGILL esclareceu o seguinte:
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
10

Portanto, a CARGILL afirma que os clientes de performance de exportação
“compram fluxos de exportação” e que pagam um diferencial de preços por isso.
Continua, para dizer que, como é empresa preponderantemente exportadora,
possui “fluxos” disponíveis para atender “tais oportunidades de mercado” e, com
isso, “incrementa suas receitas, tendo em vista o diferencial de preços recebido”.
Logo, não se trata de uma operação de compra e venda de mercadorias, mas sim
da negociação de um “fluxo” de exportação, que consiste, em realidade, na
compra do “direito” de constar como exportador das mercadorias exportadas, na
prática, pela CARGILL.

A Fiscalização apurou que os adiantamentos sobre contratos de câmbio foram
utilizados pela METALFRIO como uma forma vantajosa de financiamento para capital de giro
durante o período de obtenção dos recursos, sem vínculo efetivo com as operações de exportação
relacionadas aos contratos, conforme reconhecido pela própria empresa.
Adicionalmente, foi ressaltado que as exportações realizadas nas quantidades
negociadas com a CARGILL não integravam o planejamento regular de vendas da METALFRIO.E a
“a METALFRIO jamais teve a intenção de adquirir e negociar soja ou farelo de soja no mercado
externo com a finalidade de obter lucro, que seria a causa típica de uma compra no mercado
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
11
interno para posterior revenda ao exterior. A empresa celebrou os contratos mesmo sabendo que
se tratava de negócios deficitários. ”.
Consta no TVF que a CARGILL afirmou que os clientes de performance de
exportação:
Portanto, a CARGILL afirma que os clientes de performance de exportação
“compram fluxos de exportação” e que pagam um diferencial de preços por isso.
Continua, para dizer que, como é empresa preponderantemente exportadora,
possui “fluxos” disponíveis para atender “tais oportunidades de mercado” e, com
isso, “incrementa suas receitas, tendo em vista o diferencial de preços recebido”.
Logo, não se trata de uma operação de compra e venda de mercadorias, mas sim
da negociação de um “fluxo” de exportação, que consiste, em realidade, na
compra do “direito” de constar como exportador das mercadorias exportadas, na
prática, pela CARGILL.
Uma das “clientes” da CARGILL na compra desses “fluxos” de exportação nos anos
de 2017 e 2018 foi a METALFRIO, que necessitava deles para cumprir
compromissos relativos a Adiantamentos de Contratos de Câmbio contratados em
2016 e 2017, detalhados no tópico 5.3.

Diante de tais esclarecimentos, concluiu a Fiscalização que “não se trata de uma
operação de compra e venda de mercadorias, mas sim da negociação de um “fluxo” de
exportação, que consiste, em realidade, na compra do “direito” de constar como exportador das
mercadorias exportadas, na prática, pela CARGILL.”
O detalhamento do fluxo financeiro relacionado às operações sob análise foi
cuidadosamente apresentado pelas partes envolvidas, evidenciando de maneira transparente a
dinâmica dos pagamentos vinculados à quitação dos Adiantamentos sobre Contrato de Câmbio
(ACCs). A documentação constante dos autos indica que as operações cambiais seguiram o trâmite
previsto na legislação vigente do Banco Central, não havendo qualquer registro ou apontamento
de descumprimento das normas regulatórias aplicáveis a essas transações financeiras.
Em relação à possível vedação dos chamados “contratos de performance”, cumpre
ressaltar que, ainda que houvesse discussão sobre sua legitimidade ou não, não cabe à
Fiscalização impor restrições ao contribuinte por meio de lançamento de ofício, especialmente
diante da inexistência de proibição legal expressa quanto a tais práticas. Ressalta-se, ainda, que o
simples fato de o fluxo das exportações da METALFRIO envolver relevante movimentação junto à
CARGILL, isoladamente considerado, não é suficiente para caracterizar a interposição fraudulenta
alegada ou para descaracterizar a validade das operações realizadas entre as partes.
O Auditor Fiscal responsável sustentou a ausência de causa e de propósito negocial
nos negócios jurídicos analisados, relacionando tal cenário à possibilidade de simulação. Contudo,
este entendimento foi debatido e enfrentado em Termo de Verificação Fiscal (TVF), onde se
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
12
consignou que, contrariando a conclusão da autoridade fiscal, não apenas existia justificativa
econômica (ou propósito negocial) para as operações, como também havia demonstração do risco
assumido pela METALFRIO nessas transações. Tal exposição ao risco reforça a condição da
METALFRIO como efetiva exportadora, como, inclusive, consta em sua própria declaração.
Por outro lado, foi igualmente reconhecido pela Fiscalização que, na celebração dos
chamados contratos de performance de exportação, a CARGILL aufere receitas provenientes da
venda do “direito” de seus clientes efetuarem exportações para subsidiárias ou controladas
situadas no exterior. Essa circunstância deixa claro o interesse comercial da CARGILL nas
operações, acrescentando camada adicional de legitimidade às transações.
A própria Fiscalização consignou, ainda no TVF, que, sob a perspectiva estritamente
comercial, referidas operações poderiam não apresentar sentido econômico para a METALFRIO, já
que o interesse desta estaria restrito ao cumprimento formal dos compromissos assumidos
perante a instituição financeira com quem pactuou os ACCs ou os PPE (Pagamento Prévio à
Exportação), bem como na obtenção dos valores em dólares remetidos por filiais ou controladas
da CARGILL, a exemplo da unidade sediada em Turks e Caicos ou da Cargill Commodities. A partir
disso, concluiu-se que a essência do negócio jurídico em análise não estaria na compra e venda de
mercadorias, mas sim em sua natureza predominantemente financeira.
No entanto, importa registrar que a essência dessas operações e a real substância
do negócio jurídico jamais foram omitidas das autoridades aduaneiras. Os contratos celebrados
entre as partes, bem como as informações prestadas em sede de fiscalização, deixam clara a
natureza e a finalidade dos negócios realizados, não havendo indícios de ocultação ou
dissimulação de informações relevantes ao controle estatal.
Vale ressaltar que o ACC é uma operação de crédito na qual a instituição financeira
antecipa ao exportador o valor parcial ou total em reais de um contrato de câmbio e tal questão
devendo ter supervisão do BACEN e não da Aduana, pois, trata-se de questões de financiamento
desenvolvido com o BACEN.
Diante do exposto, não se vislumbra qualquer divergência entre o negócio jurídico
aparente e o negócio jurídico efetivamente realizado, o que afasta a configuração de conduta
dolosa ou a ocorrência de simulação no caso em análise.
Vale ressaltar que a fiscalização também compreendeu que as exportações
realizadas pela MELTALFRIO eram fictícias, informando que as exportações para a Cargill chegam a
ultrapassar o montante de exportações de outros produtos. Vejamos:
(...) toda a formatação dessas exportações de soja em grãos e farelo de soja,
realizadas sob o amparo de contratos de performance de exportação, não é,
materialmente, de compra e venda de mercadorias, mas sim de aquisição indireta
de dólares e de documentos de exportação pura e simplesmente para cumprir
compromissos de Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio que a METALFRIO
assumiu. Na persecução desse objetivo, porém, a empresa constou, formalmente,
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
13
como exportador de mercadorias efetivamente exportadas pela CARGILL,
ocultando-a das operações.

Como visto no tópico 5.1, a METALFRIO é empresa que atua no setor de
refrigeração comercial, fabricando principalmente freezers, expositores de bebidas e cervejeiras.
Apesar disso, 77,47% das exportações da empresa em 2017 e 2018 foram de soja em grãos e de
farelo de soja. A totalidade dessas mercadorias agrícolas foi “adquira” da CARGILL AGRICOLA S/A e
posteriormente, exportada, em nome da METALFRIO, para uma filial da própria CARGILL,
localizada em Turcas e Caicos.
A CARGILL sustenta que as vendas realizadas à METALFRIO tinham como objetivo
específico viabilizar operações de exportação, não havendo, portanto, qualquer ocultação quanto
à natureza dessas transações. Para corroborar sua versão, a CARGILL anexou à sua impugnação
uma série de documentos disponibilizados. Destaco, a título de ilustração, o seguinte conjunto
documental:

Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
14

Ainda consta os contratos de compra e venda firmado entre a CARGILL e
METALFRIO, apresentados em Procedimento Fiscal (E-FL. 260):

Ainda a fiscalização trata sobre o preço flat (fl. 36) :
Merece especial atenção a cláusula que dispõe sobre um adicional de preço sobre
o valor das mercadorias. Esse adicional é, essencialmente, a remuneração que a
CARGILL brasileira recebe pela venda da performance de exportação. A própria
CARGILL explicita isso em resposta ao Termo de Início de Diligência Fiscal e
Intimação DIFIS I no 2327/2020 (anexo III).
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
15

O referido adicional está discriminado no item III.4 dos contratos, conforme
exemplo abaixo:

Assim, evidencia-se a motivação comercial da CARGILL ao estruturar as chamadas
“performances de exportação”: a empresa aufere receitas a partir da venda do “direito” que
permite a seu cliente figurar como exportador formal de mercadorias, que acabam, por sua vez,
adquiridas pela própria CARGILL através de sua filial localizada no exterior. Cabe salientar que,
nessas operações, a posterior exportação das mercadorias ocorre pelo preço base previamente
fixado, de modo que a METALFRIO, já no momento da aquisição e revenda, tem conhecimento de
que o resultado financeiro, na moeda do contrato, será negativo, exatamente em valor
correspondente ao adicional pago à CARGILL brasileira. Tais circunstâncias demonstram que o
objetivo não reside na obtenção de lucro por meio da compra e revenda dos produtos, mas,
essencialmente, na aquisição indireta de divisas e na obtenção dos documentos necessários para
comprovação de exportações próprias, de modo a cumprir as exigências vinculadas aos
Adiantamentos sobre Contrato de Câmbio (ACC).
No tocante às análises expostas, destaco que a especulação envolvendo a venda de
commodities, por si só, constitui prática regular no âmbito do comércio internacional, não sendo
passível de ser considerada infração à legislação vigente.
Adicionalmente, não há elementos que permitam afirmar que a simples existência
de uma trading formalmente constituída no exterior, e devidamente regularizada, tinha como
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
16
finalidade a ocultação de clientes ou a obtenção de vantagens indevidas mediante mecanismos de
interposição fraudulenta.
Entendo, por fim, que o exame acerca da forma de constituição e atuação da Filial
da CARGILL no exterior ultrapassa os limites do escopo fiscalizatório pertinente ao
enquadramento jurídico da interposição fraudulenta, nos termos da legislação aplicável às
operações sob análise. Dessa forma, eventuais questionamentos sobre detalhes societários ou
estruturais deveriam ser objeto de outro tipo de apuração, não se prestando, por si, a
fundamentar o lançamento fiscal sob o argumento de interposição fraudulenta.
Com relação à afirmação da Fiscalização, tem razão a defesa ao argumentar que a
legislação permite a emissão de Notas Fiscais após o registro da Exportação.
O artigo 97 da Instrução Normativa RFB 1.702/2017 assim prevê:
Art. 97. Para a elaboração da DU-E, o declarante deverá:
I - indicar, em campo próprio da DU-E, que se trata de embarque antecipado; e
II - prestar todas as informações necessárias, sem a indicação de nota fiscal para
a operação, utilizando um item da DU-E para cada produto a exportar.
Em decisão proferida por este CARF em julgamento à mesma racional semelhante
sobre o modelo de negócio, a 1a Turma Ordinária desta 3a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário da CARGILL através do v. Acórdão no 3201-
005.152, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2013
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA
FRAUDE OU OCULTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA CONVERSÃO DA PENA DE
PERDIMENTO EM MULTA.
Não constatada a ocultação do real adquirente, mediante fraude ou simulação,
nas operações de comércio exterior, a pessoa jurídica indicada como interposta e
os indicados como beneficiários dessa interposição não respondem pela
conversão da pena de perdimento em multa porque os fatos não subsumem à
interposição fraudulenta prevista no inciso V, § 1.o, Art. 23 do Decreto 1.455/76.
Chama a atenção do r. voto do i. Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, que expressou
a conclusão daquele Colegiado de que a “existência da filial Cargill T&C pode justificar-se como
necessidade de ser uma trading no exterior, para gestão cambial, para operações de performance
de exportação, e para facilitar negócios sob jurisdição britânica. Outro possível motivo é o
chamado “mercado FOB”, isto é, a compra de fornecedores brasileiros pagando em dólar (os
fornecedores brasileiros que não queiram perder os direitos cambiais e os benefícios de
exportação).”
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
17
Observou aquele Conselheiro que o fato de a filial no exterior não ter estrutura
física própria não torna a operação ilícita. A legislação societária (Deliberação CVM 624/2010)
permite esse tipo de configuração, assim como a legislação tributária, que a admite no contexto
de "Preços de Transferência", sem vedar a sua constituição, com ou sem estrutura. A prática dos
contratos de performance de exportação, bastante comuns, pressupõe essa configuração. Não há
proibição desse modelo por parte do BCB ou da CVM.
E assim concluiu a declaração de voto que expressou a conclusão do Colegiado
naquele julgamento:
Embora a operação (filial formal no exterior) possa configurar abuso de forma,
com possíveis consequências na apuração de IRPJ e CSLL, e relacionados aos
contratos de ACC, o elemento doloso estaria na movimentação patrimonial da
filial. Assim, a filial, mero instrumento formal para fins diversos, não poderia ter
gerado receitas, custos, despesas, patrimônio, conforme a materialidade exigida
pelo direito tributário. No entanto, essa discussão deve ser travada em eventuais
autuações quanto ao IRPJ e CSLL, dissociada da discussão sobre malferimento do
controle aduaneiro.
Em nenhum momento a estrutura de possuir uma trading formalmente no exterior,
dependia de ocultação dos clientes, dependia apenas da legalidade dessa estrutura.
É certo que o tipo infracional acusado prescinde da comprovação do dano ao erário.
O dano é presumido quando há ocultação dolosa de interveniente no comércio exterior, cf. art.
23, caput, e inciso V, do Decreto-lei 1.455/76. Todavia, é necessário comprovar o dolo no tipo
acusado, dolo na ocultação de interveniente no comércio exterior.
Enfim, e esse é o ponto fulcral, a possível simulação nesses casos é a personalidade
jurídica no exterior como titular de alterações patrimoniais. Mas isso não conforma, como animus
criminis, a ocultação dos clientes.
Em outras palavras, o esteio da recorrente, nessas operações, é a legalidade, ou
pretendida legalidade, da configuração desse formalismo organizado, e não a ocultação da filial ou
dos clientes. Isto é, a recorrente não ocultou dolosamente os clientes, porque não precisava disso.
Sobre o conceito de interposição fraudulenta, já me debrucei sobre o tema,
vejamos:
A jurisprudência reiteradamente afirma que “a pena de perdimento de
mercadorias importadas, quando decretada a base de presunções e suposições,
não pode subsistir”1, deve ser obrigatoriamente comprovado o dano ao erário2
para a consolidação da infração passível da aplicabilidade da pena de perdimento.

1 Ac. unânime da 2a Turma do STJ no RESP 15569-DF Reg. no 199100209597, Rel. Min. Ari Pargendler,
DJU 10.06.1996, p. 20303 e in LEXSTJ nov. 1996, vol. 87/119.
2 Ac. da 2a Turma do STJ no REsp no 639252-PR, Reg. no 2004/0005080-0, em sessão de 21/11/2006, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJU 06.02.2007. p. 286.
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
18
Do mesmo modo, o entendimento jurisprudencial é que, com relação à infração
tributária, a sujeição à sanção correspondente enseja o questionamento acerca
do elemento subjetivo, em virtude das normas contidas no art. 137 do CTN e da
própria ressalva prevista no art. 136, de modo que “não se tem consagrada de
nenhum modo em nosso Direito positivo a responsabilidade objetiva enquanto
sujeição à sanção-penalidade”3. A pena de perdimento, nesse contexto, “não
pode abstrair o elemento subjetivo, nem desprezar a boa-fé”4.
A legislação estabelece a incidência da pena de perdimento da mercadoria
importada (entre outras), quando: (i) existir a falsificação de qualquer documento
necessário ao seu embarque, conforme o art. 105, VI, do Decreto-Lei no 37/1966;
(ii) quando tiverem sido pagos os tributos da mercadoria desembaraçada de
maneira equivocada, conforme o art. 105, XI, do Decreto-Lei no 37/1966; ou (iii)
em caso de ocultação do real importador, sujeito passivo, por meio de fraude,
simulação ou interposição fraudulenta de terceiros – quando não há comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na
importação (art. 23, V e § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976; Lei no 10.637/2002).
Entretanto, como já mencionado em outras oportunidades ao longo deste
trabalho, para que possa ser legitimamente aplicada a pena de perdimento, além
da ocorrência do dano efetivo, exige-se que existam a conduta dolosa quando
houver a falsificação do documento, a ocultação do responsável pela importação,
devendo ocorrer mediante fraude ou simulação, visto que “não basta a ‘ocultação
pura e simples’, essa ocultação deve ser qualificada pela fraude ou pela
simulação, para que se qualifique como dano ao erário para os fins do art. 23, V,
do Decreto-Lei no 1.455/1976”5.
Em casos de ocultação de intervenientes na importação, “não é possível a
manutenção de lançamento fiscal por interposição fraudulenta em que somente
um dos acusados da prática ilícita consta no Auto de Lançamento” (conforme
julgado no Acórdão no 3201-00398, 2a Turma da 3a Seção do CARF, Rec. no
140.698, Proc. no 12466 004068/2006-73), de modo que as infrações decorrentes
da ocultação do importador encontram embasamento em provas inequívocas, o
que enseja a impossibilidade de demonstração do ilícito doloso, não podendo,
portanto, ser aplicada a penalidade.6
O elemento doloso, se existente, não está na ocultação de clientes, mas,
eventualmente, na utilização da estrutura para manipulação de preços, receitas e custos.

3 Ac. da 1a Turma do STJ no REsp no 777.732/MG, Reg. no 2005/0143899-3, em sessão de 05.08.2008,
Rel. Min. Denise Arruda, DJU 20.08.2008.
4 Ac. da 1a Turma do STJ no REsp no 315.553/PR, 1a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU
12.11.2001.
5 Acórdão no 3402-002.2275, da 2a Turma da 4a Câm. da 3a Seção do CARF no Proc. no
10983.721008/201292, em sessão de 28.01.2014, Rel. Cons. Des. João Carlos Cassuli.
6 6 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito. p. 78 e
seguintes. https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
19
Nesse mesmo sentido, Sérgio André Rocha em seu parecer colacionado:
130. Ao considerarmos as acusações que estão contidas nas autuações fiscais em
tela notamos que estamos diante de alegações de infrações à legislação
aduaneira, relacionadas com:
i. a suposta ocultação do real responsável pela operação de exportação, que teria
causado prejuízo ao Erário, com base no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no
1.455/1976; e ii. a cessão de nome para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros com vistas ao acobertamento do real beneficiário.
131. Ora, ao considerarmos os fatos do caso em tela e a natureza da operação de
“compra de performance de exportação”, notaremos que, em nenhum momento,
se verifica um agir intencional direcionado à ocultação da Cargill ou mesmo à
cessão do nome da Metalfrio para que a Cargill realizasse operações de
exportação.
132. Com efeito, devemos, em primeiro lugar, considerar que não há qualquer
restrição para que a Cargill exporte suas mercadorias. Em termos de controle
aduaneiro, carece de qualquer razoabilidade a alegação de que a Metalfrio
figuraria como uma pessoa interposta para que a Cargill fosse ocultada como real
exportadora. Afinal, estamos falando aqui de uma das maiores exportadoras do
país. Seria o mesmo que dizer que a Petrobras ou a Vale precisariam de uma
pessoa interposta para realizar as suas operações de exportação.
133. A finalidade da “compra de performance de exportação”, como ficou claro, é
que sejam atendidas exigências regulatórias referentes aos contrato de ACC, que
tem um regime tributário próprio no que se refere à incidência do IRRF.
134. Dessa forma, o que a Metalfrio pretendeu foi atender a exigências
regulatórias mediante a pactuação de um contrato atípico de “compra de
performance de exportação”. Não só a Cargill não necessitava ou pretendia ser
“ocultada” na operação, como em nenhum momento ela o foi.
135. Com efeito, a atuação da Cargill como vendedora dos bens exportados pela
Metalfrio foi completamente transparente. Afinal, não só ela vendeu os bens para
a Metalfrio, como foi a sua trading que os adquiriu. Todos os documentos e
contratos respectivos indicavam sem qualquer dúvida as partes envolvidas.
136. De toda forma, o que nos parece ser o principal aspecto, é que é impensável
que a “compra de performance de exportação” tenha sido praticada para a
ocultação do real exportador mediante simulação.
137. Se avaliarmos o negócio jurídico em tela do ponto de vista da Cargill, ela
apenas aproveitou uma oportunidade negocial que se apresentou diante da
necessidade da Metalfrio de encerrar seus contratos de ACC. A Cargill, em si
mesma, não tinha nenhum interesse relacionado ao embaraço do controle ao
comércio exterior por parte da Administração Aduaneira. Seu objetivo era vender
os bens para a Metalfrio e, com isso, auferir uma receita.
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
20
138. Ao considerarmos a conduta da Cargill pelas teorias sobre o conceito de
simulação que analisamos anteriormente, concluiremos que, seja da perspectiva
voluntarista, seja de um ponto de vista causalista, simulação não houve.
139. Com efeito, não há qualquer incongruência entre a vontade objetiva da
Cargill e o negócio jurídico pactuado. Sua finalidade, diante da necessidade da
Metalfrio, era certamente vender para ela os bens mediante o pagamento de um
preço. De outra parte, não parece haver qualquer descompasso objetivo entre os
atos praticados e seu perfil típico.
140. Quem tinha uma necessidade específica relacionada à realização da
operação era a Metalfrio, que necessitava liquidar seus ACCs. Igualmente, não se
verifica, em relação a esta empresa, qualquer descompasso entre sua vontade
objetiva real e aquela que foi externalizada no negócio jurídico celebrado entre as
partes, sendo que, da mesma maneira que pontuamos acima, não é possível
sustentar haver uma dissonância entre os negócios jurídicos praticados e seu
perfil típico.
141. O que nos parece é que tem havido uma desproporção na aplicação
generalizada de sanções aduaneiras em situações onde não se verifica qualquer
dolo ou intenção de infração às regras de controle do comércio exterior. No caso
em tela, é objetivamente verificável que o foco da operação de “compra de
performance de exportação” era o atendimento da regulação cambial, não se
referindo, de qualquer forma, ao embaraço do controle aduaneiro.
O que se verifica, na verdade, é a montagem de uma estrutura formal, criada por
interesses específicos das partes. Mesmo que se possa questionar algum abuso de forma ou
apurar possíveis irregularidades em outros contextos, isso não caracteriza o ilícito apontado —
ou seja, a ocultação intencional de clientes não se confirma a partir dos elementos
apresentados.

Finalmente, essa turma julgadora no acórdão no 3401-013.647, de relatoria do
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, foi proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2023
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTENCIA DA INCOMPETENCIA DA
AUTORIDADE FISCAL. PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO.
COMPETÊNCIA DO AFRFB.
Incumbe ao Auditor-Fiscal da RFB constituir o crédito tributário e executar os
procedimentos de fiscalização, praticando os atos relacionados com o controle
aduaneiro, inclusive no que se refere à aplicação da multa substitutiva à pena de
perdimento.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.939 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720635/2021-80
21
EXPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. MULTA SUBSTITUTIVA DO
PERDIMENTO PREVISTA NO ART. 23, V, § 3o do Decreto Lei n 1455/1976.
NÃO COMPROVAÇÃO.
A infração ora capitulada exige a demonstração, por parte da autoridade fiscal, da
ocultação do vendedor/exportador, mediante fraude ou simulação, o que exige a
presença do dolo.
Não havendo a ocultação ou qualquer outro elemento a conduta se torna atípica
de modo a resultar em cancelamento do lançamento ou na própria anulação do
Auto.
Em conclusão, verifica-se que as defesas apresentadas pelas partes encontram
respaldo ao demonstrarem que, em todas as etapas das operações, foram devidamente
fornecidos os dados relativos à origem e ao destino dos produtos comercializados, assim como
todas as demais informações requeridas para assegurar a transparência e o devido controle das
autoridades aduaneiras. A documentação constante dos autos, somada à conduta colaborativa
das partes, evidencia que não houve omissão de dados ou ocultação de fatos relevantes que
pudessem configurar ato simulado ou dissimulado. Diante disso, resta afastada qualquer alegação
de simulação na realização das operações, ficando clara a regularidade dos procedimentos
adotados. Consequentemente, mostra-se insubsistente o auto de infração, uma vez que não se
identificam elementos suficientes para sustentar a existência da infração apontada pela
fiscalização.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço dos recursos, e no mérito, dou provimento.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 2016
DF CARF MF
Original